Tribunal: TJPA
Processo: 0814802-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814802-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

O recorrente aduz a inexistência de imunidade dos bens do executado, com base no novo marco do saneamento legal, Lei Federal n. 14.026/2020.

2 –
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a’, da Constituição Federal, por desempenharem atividade cujo prestação é obrigatória e exclusiva do Estado.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão proferida pela 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da execução fiscal proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA.

Em síntese,
a executada arguiu exceção de pré-executividade na qual defende a nulidade da CDA por ausência de assinatura do procurador responsável e ausência de juntada de portaria de nomeação. Entende gozar de imunidade tributária recíproca, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa de urbanização, assim como a taxa de limpeza pública seria inconstitucional. Entende ser submetida ao regime de precatórios. Pede o acolhimento da exceção para extinção da execução fiscal. Sucessivamente, requer seja acolhido o pedido de execução do débito pelo regime de precatórios.

O Município apresentou manifestação sustentando a desnecessidade de juntada de instrumento procuratório constitucionalidade da taxa de resíduos sólidos e de inexistência de imunidade, pois a COSANPA não se amoldaria à figura jurídica dos entes federativos, pois exige preços/tarifas pelos serviços prestados.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão acolhendo PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos. Além disso, condenou o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz a inexistência de imunidade dos bens do executado, com base no novo marco do saneamento legal, Lei Federal n. 14.026/2020. Requer a concessão do efeito ativo para suspender a decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso
determinando a reforma/revogação da decisão recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar requerida.

Conforme certidão anexa aos autos, transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

O art. 300 do CPC dispõe o seguinte acerca da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O cerne da questão cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que acolheu em partes a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização da COSANPA, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Inicialmente, cumpre dizer que a COSANPA fora criada por meio da Lei

nº 4.336/70, como sociedade de economia mista, tendo o seu objeto definido em seu art. 3º. Vejamos:

Art. 3º - (...)

I. A prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao fornecimento, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e

II. A prestação do serviço público de esgotamento sanitário,

constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor.

Parágrafo único. Os serviços dispostos nos incisos I e II poderão ser prestados pela COSANPA de forma direta, ou por subsidiária, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante contrato, dentro do território do Estado do Pará.

No presente caso, em se tratando de sociedade de economia mista responsável por fornecer serviço público de saneamento básico, a
trai a incidência
da im
unidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF, a seguir transcrito:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a)

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere

ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades

essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam

ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de

atividades

econômicas

regidas

pelas

normas

aplicáveis

a

empreendimentos

privados,

ou

em

que

haja

contraprestação

ou

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente

comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóve
l.
”

Portanto, a tributação de sociedade de economia mista que cuida de serviço público de saneamento básico acabaria por incidir, de forma indireta, em tributação contra a própria atividade do Estado.

Acerca disto, leia-se a obra de Ricardo Alexandre:

“De acordo com a literalidade do art. 150,
§2º, da CF/1988, a extensão da imunidade recíproca a entes da Administração Indireta somente abrangeria as autarquias e as fundações públicas. O Supremo Tribunal Federal, contudo, entende que a regra imunizante também alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. (...) partindo dos mesmos pressupostos adotados para a decisão que reconheceu que as empresas públicas prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado estariam abrangidas pela imunidade tributária recíproca, o STF entendeu que também são destinatárias da proteção constitucional as sociedades de economia mista que atendam aos mesmos requisitos”. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 15 ed. rev. atual. e ampl. – Salvador – Ed. JusPodivm, 2021, p. 226 e 227).

A propósito:

“
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal
. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 897104 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017).
”

E mais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às
sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado
” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905129 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO

DJe-072

DIVULG

13-04-2018

PUBLIC

16-04-2018)

Nesse contexto, em cognição sumária, não verifiquei a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

Neste viés, não verifico a probabilidade do direito, de modo que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023